Tribunal: TJSP
Processo: 1025929-19.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Vício inocorrente – Caráter infringente dos embargos –– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025929-19.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ROSANGELA PRUDENTE, são embargados BRUNO CORRADI
RABELLO - ME e BRUNO CORRADI RABELLO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025929-19.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
5600 2/3
Embargos de declaração no 1025929-19.2016.8.26.0564/50000
Embargante: Rosângela Prudente
Embargados: Bruno Corradi Rabello ME e outro
Juiz: Carlo Mazza Britto Melfi
Comarca: São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
Voto no 5600
Embargos de declaração Contradição Vício inocorrente
Caráter infringente dos embargos
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rosângela Prudente contra o V. Acórdão de fls. 265/269, que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos ora
embargados. Entende a embargante haver contradição no julgado que precisa
ser aclarada, no que tange à base de cálculo dos honorários de sucumbência
impostos aos embargados.
É a síntese do necessário.
Voto. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas,
inclusive no que tange à repartição das verbas de sucumbência.
Deveras, a ação proposta pela embargante foi ao
final julgada parcialmente procedente, sendo certo que os embargados não
resistiram à pretensão de extinção do contrato, tendo sucumbido, portanto,
apenas no que tange à multa que lhes é devida (reduzida para 10% do valor
do contrato), sendo essa, portanto, a base de cálculo dos honorários por eles
devidos.
Na verdade, portanto, os presentes embargos são
manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa da
embargante de rediscutir a matéria visando à majoração dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025929-19.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No
5600 3/3
advocatícios. Todavia, presta-se o estreito recurso à finalidade aperfeiçoadora,
que não se confunde com reexame.
E, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão,
em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial
conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora